Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. UBER FLASH ENTREGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. VIOLAÇÃO DO PRODUTO A SER ENTREGUE. CESTA DE CAFÉ DA MANHÃ. DIA DAS MÃES. EXTRAVIO DO ITEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida UBER contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a restituição da quantia total de R$ 518,06 (quinhentos e dezoito reais e seis centavos) paga pela autora, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por dano moral, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da presente data.
II – Em suas razões (ID 54010448) a recorrente argui ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que os motoristas são considerados independentes e utilizam a plataforma digital de intermediação da Uber como insumo para desenvolverem as suas atividades econômicas de forma autônoma. Argumenta que os termos e condições de uso da UBER são claros ao disporem que a empresa não é responsável pelo artigo ou pelo conteúdo enviado. Sustenta que a empresa prestou a devida assistência ao usuário realizando a devolução do valor da corrida e que não houve falha na prestação do serviço, pois apenas atua na intermediação do usuário e o motorista e que esse serviço foi devidamente cumprido, conforme o mapa da viagem. Pugna seja recurso recebido com efeito devolutivo e suspensivo, e o seu provimento para a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
III – Na origem, a autora sustentou que no dia 14/05/2023 precisou entregar uma cesta de café da manhã no valor de R$ 324,79 – item encomendado por terceira pessoa para presentear no café da manhã. Para a entrega, solicitou através do aplicativo Uber na modalidade UBER FLASH ENTREGA, pelo valor de R$ 19,97. Contudo, o pai da cliente recebeu o produto, mas houve reclamação por parte da cliente sobre as condições em que a cesta foi entregue. A autora, ora recorrida, afirmou ter que enviar outra cesta para a cliente além de todo o dano sobre a qualidade do serviço prestado por ela, já que a cesta chegou em péssimo estado, faltando itens, desordem dos produtos, falta de embalagem. Requereu a restituição da quantia paga R$ 649,58 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) referente a cesta extraviada e da nova cesta entregue e indenização por dano moral (R$ 15.000,00), sendo provido em sentença para restituição do valor do dano material no valor de R$ 518,06 e R$ 2.000,00 a título de dano moral.
IV – Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular (IDs 54010449, 54010450, 54010451 e 54010452). Foram apresentadas contrarrazões (ID 54010457).
V – Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial. Na hipósete, a autora/recorrida pretende impor à ré/recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para o processo. A efetiva existência de responsabilidade é matéria que atine ao mérito, não se resolvendo na análise das condições da ação. Portanto, rejeito a preliminar. No que tange ao requerimento de concessão de efeito suspensivo, não restou preenchidos os requisitos, urgência, risco de dano ou dano irreparável com a manutenção da sentença. Assim, indefiro-o.
VI – De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. Há, portanto, de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços (artigo 3o, § 2o do CDC), e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final (art. 2o do CDC).
VII – Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar o contrário do alegado pelo consumidor.
VIII – No caso em apreço, a parte autora alegou e comprova (IDs 54010411 e 54010413) que contratou a ré para realizar a entrega de produtos através do aplicativo Uber Flash Entrega. Contudo, o produto chegou ao cliente avariado, extraviado, conforme fotos e conversas nos IDs 54010414, 54010415, 54010416, 54010417 e 54010418. Tais fatos são incontroversos.
IX – A ré, por sua vez, alegou que o tempo entre o recebimento e a entrega são razoáveis e que não tendo havido, portanto, extravio dos produtos além de sustentar que os motoristas são independentes, autônomos e que a plataforma não responsabiliza pelo produto enviado e que prestou auxílio à recorrida devolvendo o valor da corrida. Todavia, a alegação da ré quanto à inexistência do defeito do serviço não foi demonstrada, assim, o serviço deve ser considerado defeituoso, o que implica na responsabilização do prestador pela restituição do valor pago pela autora. Outrossim, a empresa responde pelos danos causados por seus prestadores pois caracteriza como fornecedor na forma do CDC, como já disposto anteriormente.
X – Insta destacar que não se questiona a entrega – que ocorreu – mas, o dano ao produto entregue danificado. Ressalta-se ainda que é desproporcional repassar ao consumidor a responsabilidade de identificar o prestador do serviço para devida responsabilidade já que o cliente faz uso da plataforma pela confiabilidade do serviço, independente quem seja o prestador.
XI – As alegações da recorrente em suas razões recursais são insuficientes para demonstrar que o motorista parceiro de fato entregou a cesta de café da manhã sem que esta fosse violada, pois a tela apresentada só confirma a presença do motorista no local de retirada e entrega. Portanto, o ressarcimento é medida que se impõe. Sentença mantida.
XII – Precedentes: (Acórdão 1787494, 07096027620228070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1685436, 07144630520228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XIII – No que tange ao dano moral, restou comprovado que a situação vivenciada pela autora/recorrida foi capaz atingir direito da personalidade, quais sejam, seu nome, sua imagem perante o cliente além de vexame que vão além dos ordinariamente verificados nas relações contratuais não cumpridas a contento. Destaca-se que a cesta de café da manhã para presente em data comemorativa recebida extraviada, ausente de higiene, lesa a imagem da autora, além de influir na imagem do seu trabalho e confiabilidade do serviço por ela prestado. Assim, mantenho a sentença.
XIV – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
XV – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.